Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante. 



     A Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), mediante a petição/STF n. 63.723/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Aduz congregar 54 gestores de recursos nacionais e estrangeiros, que possuem patrimônio sob gestão de aproximadamente 900 bilhões em ações de empresas brasileiras. Destaca afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma interagir com todos os agentes do mercado de capitais, objetivando compartilhar conhecimentos e experiências acerca do desenvolvimento do mercado de capitais pátrio. 



    A Associação Brasileira da Companhias Abertas (ABRASCA), mediante a petição/STF n. 95.147/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Assinala representar mais de 500 empresas de variados setores, incluindo o energético, que em conjunto representam 20% do Produto Interno Bruto e mais de 80% do valor de mercado do Brasil com base nas ações listadas na B3. Assevera a relevância da controvérsia quanto à validade de atos societários, bem como o impacto na captação e aporte de investimentos. Afirma haver afinidade institucional com o objeto da ação. Alega haver expertise, sendo capaz de contribuir no debate. 



    É o relatório. Decido.



    2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, mostram-se pertinentes as intervenções pretendidas. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (AMEC) e a Associação Brasileira da Companhias Abertas (ABRASCA) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente